Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERDIÇÃO PRÉVIA À LEI 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA). HONORÁRIOS. REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz (CC 166 I).
2. Negou-se provimento ao apelo.